Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000851-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RANGEL GOMES CAMELO - CNPJ: 08.365.061/0001-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RANGEL GOMES CAMELO - CPF: 574.511.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
– EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL– VALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- A
jurisprudência deste Sodalício e, também do STJ, é no sentido de que, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
o 1000851-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RANGEL GOMES CAMELO

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Rangel Gomes Camelo
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão recorrida para afastar a nulidade de citação.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão da necessidade de se fazer a adequação do entendimento consolidado na súmula 414 do STJ, à regra fixada pelo art. 256, § 3o, do CPC, que foi reconhecida em 2017 pela Segunda Turma do STJ quando decidiu o Agravo em Recurso Especial no 1.050.314/RJ, condicionando a citação por edital, nas ações de execução fiscal, à demonstração que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o endereço do executado, após ele não ser encontrado nas diligências de citação realizada por correspondência e oficial de justiça.

Desse modo, requer a reforma da decisão agravada para o negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento. Na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para conhecimento e provimento do Recurso de Agravo Interno.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 165085165).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Rangel Gomes Camelo
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão recorrida para afastar a nulidade de citação.

Inicialmente, imperioso mencionar que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal de origem, em desfavor do Agravante.

Após a citação, o Recorrente opôs exceção de pré-executividade, que foi acolhida, com a declaração de nulidade da citação, ensejando a interposição do agravo de instrumento pelo Agravado.

Esta Relatora, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso, por entender que (...)
Desse modo, constatado, assim
,
foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, impõe-se seja reconhecido o desacerto da decisão proferida pelo Juízo a quo.

Inconformado, insurge-se, o Agravante, por meio do presente recurso.

Ocorre que razão não lhe assiste.

Isso porque, nos termos do pontuado na decisão agravada, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e, também do STJ, no sentido de que, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

Referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do atual CPC/2015. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ – REANÁLISE FÁTICOPROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

No presente caso, analisando os documentos acostados, verifica-se que a citação por edital apenas se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal da devedora, conforme demonstram os documentos acostados na ação de origem, amoldando-se no entendimento retro mencionado.

Veja-se que, nos citados entendimentos, não se exigiu a pesquisa do endereço do devedor nas plataformas do INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD para somente após ser expedido do Edital.

Portanto, foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, não havendo nulidade a ser sanada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023